Tribunal: TJSP
Processo: 1009437-06.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ção da garantia – Reconhecimento da rescisão contratual imotivada, que impõe a restituição das quantias pagas somente depois de 30 dias do término do grupo, com a retenção da taxa de administração – Inocorrência de dano moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009437-06.2017.8.26.0664; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEIDATA DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE AERONAVE - PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DECLARAR A RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO, COM A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM 30 DIAS DO TÉRMINO DO GRUPO, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTAÇÃO - INTANGIBILIDADE – Não ficou demonstrado nos autos a suficiência

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEIDATA DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE AERONAVE - PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DECLARAR A RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO, COM A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM 30 DIAS DO TÉRMINO DO GRUPO, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTAÇÃO - INTANGIBILIDADE – Não ficou demonstrado nos autos a suficiência da alienação fiduciária da aeronave adquirida para garantir o pagamento do saldo devedor do consórcio após a contemplação, de modo a ser reputada hígida a recusa da entrega da carta de crédito antes da complementação da garantia – Reconhecimento da rescisão contratual imotivada, que impõe a restituição das quantias pagas somente depois de 30 dias do término do grupo, com a retenção da taxa de administração – Inocorrência de dano moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.